Tribunal: TJMT
Processo: 1038953-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038953-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, DO CDC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança decorrente de multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em virtude de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste órgão julgador cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de nulidade no processo administrativo sancionador, em razão de alegada ausência de motivação e de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à análise da proporcionalidade e da adequada fundamentação da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, por intermédio do PROCON/MT, possui competência legal para fiscalizar e impor sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas. Nesse contexto, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, não se admitindo a revisão do mérito administrativo.

4.
Nesse contexto, a análise do procedimento administrativo evidencia que, malgrado as alegações deduzidas, foram respeitadas as garantias do devido processo legal, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, além da apresentação de fundamentação idônea, consubstanciada na exposição clara e suficiente dos motivos que conduziram à imposição da penalidade.

5.
A fixação do valor da multa observou os critérios estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a finalidade pedagógica da sanção, de modo que não se evidencia qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários Majorados.

Tese de julgamento:
“
1.
É válida a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando observadas as garantias do devido processo legal, com efetivo contraditório e ampla defesa.
2.
O valor da penalidade, fixado em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e à luz das peculiaridades do caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; Decreto 2.181/1997, arts. 3o, X, e 4o, III; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/05/2015
.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
recurso

de apelação
”,
interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Francisco Ney Gaíva, juiz de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o

1038953-07.2023.8.11.0041, ajuizada em

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

322676372):

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco BMG S.A. em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da execução fiscal movida com base na Certidão de Dívida Ativa no 2023704959, oriunda de multa aplicada pelo PROCON/MT em razão de suposta infração às normas consumeristas.

O embargante sustenta a nulidade da penalidade imposta, alegando vícios no processo administrativo, incluindo ausência de fundamentação na decisão que aplicou a multa, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, além de desproporcionalidade no valor fixado. Defende que as operações questionadas foram regulares e que o consumidor reclamante teve acesso ao valor de um dos empréstimos.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo e devidamente impugnados pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a regularidade da CDA e do processo administrativo, rechaçando as alegações da embargante (id. 134082474).

Resposta à Impugnação aos embargos à execução fiscal (ID. 151723738).

Intimadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, ambas pugnam pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que a matéria debatida é eminentemente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A controvérsia nos autos diz respeito à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no exercício de suas funções fiscalizatórias, à empresa autora, em razão da reclamação de um consumidor que contestou empréstimos consignados realizados em seu nome pelo Banco BMG. Segundo a denúncia, ele não reconhecia os contratos firmados e afirmou que somente teve acesso a um dos valores, embora todos tenham sido descontados de sua folha de pagamento. Diante disso, foi instaurado procedimento administrativo pelo PROCON/MT, no qual o banco foi notificado e teve a oportunidade de apresentar sua defesa.

É pacífico que o PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para exercer o poder de polícia administrativo em relação às relações de consumo, nos termos dos artigos 56 e 57 do CDC e do Decreto Federal no 2.181/97. Essa competência inclui a aplicação de penalidades administrativas, como multas, em casos de infrações às normas consumeristas, como forma de zelar pela proteção dos direitos básicos dos consumidores.

A atuação do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos praticados por órgãos de defesa do consumidor é limitada à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido, o professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.

O embargante participou amplamente do processo administrativo, tendo sido notificado, apresentado defesa inicial (págs. 48-52), defesa complementar (págs. 60-62) e interposto recurso administrativo à segunda instância (págs. 82-103). Ademais, houve a realização de audiência de conciliação, respeitando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A embargante sustenta que o ato administrativo carece de motivação adequada, no entanto, os autos demonstram que a decisão administrativa fundamentou expressamente sua conclusão, tendo sido considerada a própria manifestação do embargante, que em sua defesa complementar afirmou expressamente que: "foi realizada apuração pelo setor competente desta Instituição Financeira e, conforme esta análise, foi constatada irregularidades nas operações de cartão e dos saques mencionados, razão pela qual providenciamos o cancelamento do cartão, bem como a exclusão dos descontos e retornos do saque, juros e encargos provenientes da operação."

O embargante, posteriormente, mudou sua versão dos fatos, sustentando a regularidade das operações. No entanto, não apresentou provas concretas para afastar a conclusão administrativa que apontou irregularidades. Diante disso, deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que aplicou a penalidade, não cabendo ao Poder Judiciário rever o mérito da decisão, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

No tocante a aplicação da multa, depreende-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor,
“in verbis”:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destaquei.

Nesse contexto, o montante inicial de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) se mostra proporcional e razoável à finalidade a qual se destina, tendo em vista seu caráter pedagógico e o poder econômico da executada.

Para colaborar com as considerações feitas, vejamos o entendimento da jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL No 5175167-47.2020.8.09 .0024 COMARCA DE CALDAS NOVAS 2a CÂMARA CÍVEL APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A. APELADO: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA . PROCON. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MÉRITO ADMINISTRATIVO . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. 1 . De acordo com a Súmula 34 deste Sodalício, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é documento hábil a instruir a Execução Fiscal, gozando de presunção de certeza e liquidez. In casu, a CDA que sustenta a execução fiscal primitiva está revestida de todos os seus requisitos legais, inclusive a previsão de atualização monetária do débito e a identificação da natureza do crédito (Multa Procon). 2. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em questões afetas ao mérito administrativo, devendo sua atuação ficar restrita a aferir a legalidade e legitimidade do procedimento sob o prisma do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, o Apelante foi intimado regularmente de todas as fases do procedimento, tendo, inclusive, apresentado defesa e recurso administrativos, não havendo mácula nesse sentido. 3. A multa arbitrada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, atingindo sua finalidade punitiva e pedagógica, não se distanciando também da capacidade econômica do infrator, da gravidade da conduta censurada e da reincidência comprovada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51751674720208090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R).

Nesse sentido também já decidiu o nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 00449628020158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023).

Logo, tendo em vista a ausência de nulidade do processo administrativo e/ou desproporcionalidade da aplicação da multa, a improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução fiscal, mantendo-se íntegra a Dívida Ativa no 2023704959 e determinando o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, extraíam cópia da presente decisão e procedam a juntada na execução n. 1029103-26.2023.8.11.0041, mediante termo nos autos.

Decisão não sujeita a reexame necessário.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos aos e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUIABÁ, 13 de março de 2025.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
”.

Contra o referido pronunciamento, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 322676374), os quais foram rejeitados, por meio da decisão de ID. 322676378, cujos fundamentos foram assim expendidos:

“Visto.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra a sentença (ID 186931113) que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, cujo dispositivo assim dispôs:

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal, mantendo-se íntegra a Dívida Ativa no 2023704959 e determinando o regular prosseguimento da execução."

Em suas razões (ID 187394081), a parte embargante alega, em síntese, que a r. sentença incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dois pontos fundamentais arguidos na inicial: (i) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autoridade administrativa não teria apreciado todas as teses e provas apresentadas; e (ii) a ausência de análise das consequências práticas da decisão, em desatenção ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 190034717), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não existem vícios a serem sanados e que a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa.

É o relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A parte embargante aponta, primeiramente, omissão quanto à análise da violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Sem razão.

A sentença embargada abordou expressamente a questão, ao consignar que:

"O embargante participou amplamente do processo administrativo, tendo sido notificado, apresentado defesa inicial (págs. 48-52), defesa complementar (págs. 60-62) e interposto recurso administrativo à segunda instância (págs. 82-103). Ademais, houve a realização de audiência de conciliação, respeitando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Depreende-se, portanto, que o ponto foi devidamente enfrentado, concluindo este juízo pela regularidade procedimental. A irresignação do embargante com a conclusão adotada não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que desafia recurso próprio, e não a via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do art. 20 da LINDB. A sentença analisou a proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária, fundamentando que:

"Nesse contexto, o montante inicial de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) se mostra proporcional e razoável à finalidade a qual se destina, tendo em vista seu caráter pedagógico e o poder econômico da executada."

Dessa forma, o que se extrai das razões recursais é a nítida pretensão de reexame da causa, buscando conferir efeito infringente aos embargos fora das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, nada sendo requerido, ao arquivo.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em caráter preliminar, a nulidade da sentença proferida no âmbito do procedimento administrativo, sob o fundamento de que o pronunciamento impugnado incorreu em violação ao art. 20, da Lei n.o 13.655/2018, na medida em que deixou de enfrentar, de forma específica e devidamente motivada, os argumentos e as particularidades deduzidos, limitando-se à prolação de decisão destituída de fundamentação idônea e apartada da análise das consequências práticas decorrentes do provimento adotado, circunstância que importa em afronta ao devido processo legal.

No mérito, sustenta que acostou aos autos cópia do contrato reputado pertinente, cuja celebração foi negada pela parte adversa, circunstância que, a seu juízo, comprova a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da cobrança realizada e a improcedência da reclamação apresentada. A partir disso, assevera que não subsistirem fundamentos aptos a sustentar a configuração da conduta infracional e, por conseguinte, a imposição da sanção administrativa, porquanto inexistente o elemento motivo a amparar as decisões proferidas, em primeira e segunda instância, no âmbito do PROCON.

Além disso, argumenta que a decisão administrativa
violou princípios constitucionais e administrativos basilares
, os quais
asseguram ao administrado o direito a pronunciamento devidamente motivado
, em estrita observância à
legalidade e à moralidade
, com
exame preciso, coerente e individualizado das questões controvertidas

suscitadas por ambas as partes
. Nesse contexto, salienta que o
ato impugnado deixou de observar tais postulados
, o que
compromete a sua legitimidade
e, consequentemente,
conduz à sua invalidação jurídica definitiva necessária
.

Consigna, ainda, que a multa administrativa foi fixada em valor aleatório, sem a observância dos critérios previstos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a penalidade aplicada carece de legitimidade, impondo-se a sua anulação.

De forma subsidiária, caso não prevaleça o entendimento deste Tribunal quanto à invalidade do procedimento administrativo e da sanção imposta, pontua a necessidade de redução do valor sancionatório para R$ 6.056,97 (seis mil e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), montante correspondente ao proveito econômico da reclamação individual.

À vista desse contexto, após expor os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

i) determinar a imediata intimação do ESTADO, para que o referido órgão, querendo, apresente impugnação aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

(ii) no mérito,
declarar a invalidade da multa imposta
na quantia de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), por ausência de motivo que justifique a sanção aplicada, nos termos expostos nesta peça de embargos;

(iii)
ad argumentandum
,
reduzir o valor da multa
, limitada ao máximo do valor econômico atribuído à reclamação individual, que totaliza o valor de R$ 6.056,97 (seis mil e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condenando ainda o ESTADO ao pagamento das verbas sucumbenciais.

(...)”
.

Na sequência, devidamente intimada, a parte agravada permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para a apresentação da manifestação pertinente.
Por outro lado,
dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em observância ao que disciplina a
Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
recurso

de apelação”,
interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Francisco Ney Gaíva, juiz de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o

1038953-07.2023.8.11.0041, ajuizada em

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

322676372).

Da análise dos autos, observa-se que a parte promovida, ora apelada,

ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 04.08.2023, a Ação de Execução Fiscal
n.o 1004951-79.2021.8.11.0041, em desfavor do BANCO BMG SA, com o objetivo de promover a cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2023704959, cujo valor, à época, correspondia à quantia de
R$
100.478,30 (cem mil e quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Na sequência, a parte executada, ora apelante, antes do despacho inicial, procedeu à juntada de seguro-garantia no valor de R$ 150.717,45 (cento e cinquenta mil e setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com a finalidade de assegurar o juízo, suspender a execução e viabilizar a oposição de embargos à execução.
Na petição inicial dos referidos embargos, alegou, em síntese, a
nulidade da penalidade aplicada
, sob o fundamento de violação ao art. 20, da Lei n.o 13.655/2018, da
inexistência de motivo apto a justificar a infração imputada
, bem como da
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, além da
desproporcionalidade da multa imposta
.

O ente estadual apresentou impugnação (ID 322676360), na qual sustentou a inexistência de vícios na exordial executiva, a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa, a competência legal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) para a lavratura do auto de infração, a legalidade e validade do procedimento administrativo sancionador, bem como a compatibilidade da multa aplicada com os parâmetros normativos vigentes. Sobreveio, então, a sentença recorrida, datada de 13.03.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e, consequentemente,
manteve a decisão proferida no âmbito administrativo
.

Irresignada, a parte embargante/apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme registrado no ID. 322676378. Em seguida, interpôs o recurso de apelação, conforme já relatado.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)

integra a estrutura administrativa das três esferas federativas
,
exercendo função pública voltada à proteção das relações de consumo
, com
atribuição legal para fiscalizar práticas comerciais
e
impor as medidas sancionatórias previstas no ordenamento consumerista
.

Nessa perspectiva, o arcabouço jurídico vigente estabelece, de forma expressa, no
art. 3o, inciso X, do Decreto n.o 2.181/1997
, competir ao
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
a
fiscalização das práticas comerciais
e a
aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor
, em consonância com a legislação aplicável, bem como daquelas
instituídas em normas específicas voltadas à proteção e ao equilíbrio das relações de consumo
.

Em complemento, o art. 4o, inciso III, do mesmo diploma normativo confere aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor competência para apurar infrações e aplicar as penalidades administrativas cabíveis. Em harmonia com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação sancionadora dos órgãos de defesa do consumidor, desde que observadas as garantias constitucionais asseguradas ao administrado, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

À vista desse entendimento, não subsiste dúvida quanto à competência do órgão de defesa do consumidor para aplicar multa administrativa quando constatada infração às normas consumeristas. Por consequência lógica, a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle de legalidade do procedimento administrativo, notadamente no que concerne à observância da motivação, da proporcionalidade, da razoabilidade e das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a substituição do administrador público na apreciação do mérito do ato sancionador.

Nesse contexto,
em respeito aos limites da competência deste órgão julgador, a análise do procedimento administrativo revela que,
embora a parte apelante alegue violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tais garantias foram efetivamente observadas, uma vez que a instituição financeira foi devidamente notificada, apresentou defesa inicial, participou da audiência de conciliação, apresentou defesa complementar e interpôs recurso administrativo em segunda instância. Assim, não se identifica a existência de irregularidades aptas a infirmar a validade do ato.

Além disso, no que concerne à decisão administrativa, verifica-se que esta se encontra devidamente motivada, com a exposição clara, lógica e individualizada dos motivos determinantes que ensejaram a imposição da penalidade aplicada, inclusive diante da admissão da própria instituição financeira quanto à ocorrência de irregularidades nas operações de cartão e nos saques mencionados, circunstância que culminou no cancelamento do cartão e na exclusão dos descontos correspondentes, evidenciando a adequação da sanção imposta.

Ressalta-se que a posterior alteração da versão dos fatos apresentada pela instituição financeira, ao sustentar a regularidade das operações, não tem o condão de afastar a conclusão administrativa fundada em sua própria admissão inicial das irregularidades. À luz desse cenário, não se identifica fundamento jurídico apto a amparar a pretensão anulatória, uma vez que foram rigorosamente observados os princípios constitucionais e administrativos que regem o devido processo legal no âmbito do procedimento sancionador.

Nessa conjectura, constata-se
que o recurso se limita, em substância, à pretensão de afastar ou mitigar a penalidade aplicada, sem a indicação de qualquer vício apto a macular a legalidade, a motivação ou a própria validade do ato administrativo sancionador.
Sob tal perspectiva, passa-se ao exame da sanção imposta, a qual ostenta natureza punitiva e configura instrumento legítimo de fiscalização, expressamente previsto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, voltado à proteção do interesse público e à manutenção do equilíbrio nas relações de consumo.

A partir desse enquadramento normativo, nota-se que a
penalidade aplicada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os parâmetros legais pertinentes, tais como a reincidência, a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, o porte econômico do fornecedor e a existência de circunstância agravante devidamente fundamentada no processo administrativo, além do caráter pedagógico e preventivo da medida.

Nesse cenário, a sanção imposta considerou as particularidades relevantes da situação fática e as consequências práticas de sua aplicação, assegurando resposta compatível com a finalidade pedagógica que orienta o exercício do poder sancionador da Administração, em face do ente bancário que violou as normas de proteção ao consumidor. Em decorrência lógica, a penalidade foi fixada em conformidade com os critérios previstos na legislação de regência, não se constatando desproporcionalidade entre a conduta apurada e o valor estipulado.

Tal conclusão encontra respaldo no
entendimento jurisprudencial consolidado
, segundo o qual
as multas administrativas aplicadas pelos órgãos de proteção ao consumidor
,
desde que observados o devido processo legal e os parâmetros normativos pertinentes
,
cumprem finalidade sancionatória e pedagógica
,
não se caracterizando excesso ou ilegalidade quando fixadas à luz das circunstâncias do caso concreto
. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Alegação de desproporcionalidade e nulidade no procedimento administrativo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multas administrativas impostas pelo PROCON à AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito, sob o fundamento de inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e excessivas, considerando que a empresa alegou ter solucionado as reclamações dos consumidores; (ii) se há nulidade no procedimento administrativo pela falta de fundamentação específica nas decisões do PROCON; (iii) se a ausência da empresa nas audiências de conciliação justifica a aplicação das multas.

III. Razões de decidir

3. As multas aplicadas pelo PROCON são uma sanção administrativa prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e visam tanto a punir quanto a desestimular a reincidência em práticas infrativas.

4. Os procedimentos administrativos seguiram o devido processo legal, com a fundamentação adequada e descrição clara das condutas imputadas à empresa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

5. A ausência da empresa nas audiências de conciliação convocadas pelo PROCON justifica, por si só, a imposição das multas, conforme previsto na legislação consumerista e no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, no exercício de seu poder de polícia, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ilegais quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e a condição econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 39, V; 55, § 4o; 57; Decreto 2 .181/1997, arts. 3o, X; 4o, III; 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel.
Min . Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 21/05/2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10345080320228110001, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024))”. (grifos nossos)

À luz desse entendimento,
não se identificam nos autos elementos aptos a infirmar a validade da penalidade imposta
, tampouco a
justificar a redução do montante para valor correspondente à reclamação individual
, uma vez que a sanção
se mostra devidamente fundamentada
,
proporcional à conduta apurada
e
em consonância com as finalidades que orientam o exercício do poder sancionador da Administração Pública
, cuja
mitigação ou invalidação esvaziaria o caráter dissuasório que lhe é inerente
.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026